Tribunal: TJDFT
Processo: 0004731-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004731-29.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CREMILDA RODRIGUES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, para manifestar-se, caso queira, sobre o agravo interno interposto à ID 18375686. Prazo: 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, contados em dobro em razão do disposto em seu art. 183. I. Brasília, 19 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador